Tribunal: CARF
Processo: 10830.909577/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.909577/2021-01
ACÓRDÃO
1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARTON-BOX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
A ausência de retificação da DCTF, por si só, não impede a análise do
direito creditório, desde que presentes outros elementos que evidenciem a
existência do crédito. Verificada a consistência de valores nas declarações
apresentadas pelo contribuinte (DCTF, ECF, DIPJ), e não comprovado o
pagamento indevido ou a maior, deve ser mantido o despacho decisório
que não homologou a compensação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO
MOTIVADO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
A intimação prévia à emissão do despacho decisório constitui prerrogativa
à disposição da autoridade fiscal, de modo que sua ausência não implica
em cerceamento do direito de defesa, especialmente quando o ato se
baseia nas informações declaradas pelo próprio contribuinte e encontra-se
devidamente fundamentado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
2
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CARTON-BOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., contra acórdão proferido pela 29a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ08 (Acórdão no 108-042.259), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório no 3094914, de
05/07/2021, emitido no âmbito do processo administrativo no 10830.909577/2021-01.
Por bem descrever os fatos, reproduzo parte do Relatório elaborado pela DRJ/SP no
v. Acórdão recorrido:
“(...)
Conforme consta do referido Despacho Decisório, o direito creditório invocado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito corresponde a suposto “Pagamento
Indevido ou a Maior” de IRPJ, código de Receita (Cód. Rec.) 2089, relativo ao
Período de Apuração (PA) do 3o trimestre/2015, no valor de R$ 132.586,04 (valor
do crédito em análise), referente a DARF recolhido no valor de R$ 13.707,20 em
30/12/2015. No entanto, todo o valor do pagamento encontrava-se vinculado a
débito confessado em DCTF, motivo pelo qual o Despacho Decisório concluiu
inexistir saldo de “pagamento indevido ou a maior” a ser utilizado na declaração
de compensação.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
3
•
O despacho decisório deve ser declarado nulo de pleno direito porque
contém vício na motivação decorrente da ausência da exposição dos fundamentos
que culminaram na não homologação da compensação;
•
Ocorreu cerceamento do direito de defesa, pois não analisou o mérito e não
intimou o sujeito passivo a esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do
tributo pago.
Não apresentou provas do alegado.
Requer a homologação da compensação declarada.”

A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, entendendo que
o despacho decisório se encontra devidamente motivado, com análise expressa sobre a
inexistência de crédito passível de compensação.
Conforme registrado na decisão de piso, o pagamento de R$ 13.707,20, objeto da
compensação declarada, corresponde exatamente à terceira quota do IRPJ do 3o trimestre de
2015, cujo valor (R$ 13.430,53), acrescido de juros (R$ 276,67), foi integralmente vinculado à DCTF
original transmitida em 19/02/2016.
Ressaltou-se que os valores constantes na DCTF estão em plena consonância com
aqueles declarados na ECF, não havendo qualquer retificação dessas declarações por parte da
contribuinte, nem elementos que indicassem inconsistência material entre elas. Consultas aos
sistemas informatizados da Receita Federal confirmaram a inexistência de pagamento a maior ou
indevido.
No tocante à alegada nulidade do despacho por ausência de fundamentação, a DRJ
afastou tal alegação, ao constatar que a decisão administrativa apresenta motivação clara e
objetiva, identificando o DARF informado, o número do pagamento, a data de recolhimento, a
destinação do valor e a ausência de saldo residual que justificasse o direito creditório invocado.
Quanto à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, também foi afastada,
com fundamento no art. 161 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, segundo o qual a
intimação para apresentação de documentos é faculdade da autoridade fiscal, quando entender
necessária a complementação probatória. No caso concreto, estando presentes todos os
elementos suficientes para a negativa da compensação, a ausência de intimação não configuraria
cerceamento de defesa.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
4
A decisão ainda destacou o disposto na Súmula CARF no 164, segundo a qual a
retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório é insuficiente, por si só, para
comprovação do crédito, sendo indispensável a demonstração do erro que fundamenta a
retificação. Observou-se, contudo, que a contribuinte sequer promoveu a retificação da DCTF,
tampouco apresentou qualquer documentação fiscal ou contábil que demonstrasse erro material
na declaração original.
Em conclusão, a DRJ firmou entendimento de que, diante da inexistência de
comprovação de pagamento indevido ou a maior, e da total vinculação do valor pago ao débito
declarado, não se configura o direito creditório pleiteado, razão pela qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário, a Recorrente reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, defendendo a nulidade do despacho decisório por suposta ausência de
fundamentação e cerceamento ao direito de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1. O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo ao exame do mérito.
2. Cuida-se de recurso voluntário apresentado contra decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas nas Declarações de Compensação (DCOMP) no
33585.14810.211220.1.3.044156,
42013.35242.211220.1.3.042822,
37924.94892.211220.1.3.045293, 22218.21881.211220.1.3.042400, 39109.70900.211220.1.3.04-
3392, 22009.57055.211220.1.3.046672, 05309.30939.211220.1.3.040707, 24293.57788.211220.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
5
1.3.040797, 31087.01636.211220.1.3.046641 e 25170.81724.211220.1.3.044335, em razão da
inexistência de crédito disponível.
3. A recorrente alega, em síntese, a nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação e cerceamento ao direito de defesa, sustentando que não lhe teria sido oportunizada a
apresentação de documentos que demonstrassem o alegado pagamento indevido ou a maior.
Todavia, as alegações apresentadas mostram-se genéricas e desprovidas de lastro probatório
mínimo, não sendo indicada, de forma clara e objetiva, a origem do suposto crédito, tampouco se
verifica a desconstituição dos fundamentos que embasaram a não homologação da compensação.
4. Com efeito, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentados pela
recorrente limitam-se a afirmar, de forma vaga, que o crédito “não foi sequer analisado” e que a
negativa de homologação teria decorrido de uma “questão de sistema de informática”.
5. Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
6. A não homologação da compensação se deu com fundamento na inexistência do
direito creditório invocado no PER/DCOMP, uma vez que o DARF correspondente ao suposto
“Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ, no valor de R$ 13.707,20, estava totalmente alocado ao
débito de IRPJ, apurado com base no lucro presumido, conforme indicado em sua DCTF.
7. E tal conclusão decorre da própria análise do direito creditório realizada no
despacho decisório:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
6

8. A decisão de primeira instância, por sua vez, demonstrou que, na DCTF referente
a dezembro de 2015, transmitida em 19/02/2016 sob o no 100.2015.2016.1871250979, a
contribuinte declarou o débito de IRPJ apurado com base no lucro presumido, no valor total de R$
40.291,59, parcelado em três quotas de R$ 13.430,53 cada. O valor do pagamento considerado
como base do crédito (DARF de R$ 13.707,20) corresponde exatamente à terceira quota, acrescida
de juros no montante de R$ 276,67.
9. Ainda segundo a decisão de primeira instância, corroborada pela análise dos
sistemas informatizados da Receita Federal, o pagamento no 5083855593 encontra-se
integralmente vinculado ao referido débito confessado em DCTF. Consoante destacado na análise
do direito creditório que instrui o despacho decisório, inexiste qualquer saldo que possa ser
considerado pagamento indevido ou a maior.
10. Desse modo, não há o que se falar em nulidade do despacho decisório, ou do
acórdão recorrido, uma vez que praticados por autoridades competentes, sendo perfeitamente
possível identificar os fundamentos que levaram à conclusão pela não homologação do crédito.
Assim, não se mostram presentes os requisitos do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/721 para
configurar a nulidade do despacho ou decisão.

1 Decreto no 70.235/72
“Art. 59. São nulos: (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.”
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
7
11. Em caso análogo julgado por esta relatoria, constante no Acórdão no 1301-
007.749, manifestei-me no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não pode, por si só,
inviabilizar a análise do direito creditório, especialmente quando houver indícios, nos próprios
sistemas da Receita Federal, de possíveis inconsistências entre as declarações prestadas.
12. Naquele caso específico, a DIPJ transmitida anteriormente ao PER/DCOMP já
indicava, de forma precisa, o valor efetivamente devido no período de apuração, evidenciando o
pagamento indevido ou a maior por parte do contribuinte. Assim, a divergência entre os valores
constantes na DCTF e na DIPJ não poderia ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
13. Nessas condições, compete à autoridade fiscal apurar a divergência entre os
valores declarados na DIPJ e na DCTF, promovendo, se necessário, a intimação da contribuinte
para apresentação de documentação complementar que corroborasse a existência do crédito
pleiteado, caso entendesse insuficientes os elementos constantes na DIPJ.
14. Esse entendimento encontra amparo nas razões de decidir do Acórdão no 1402-
003.767, de relatoria da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, cujo excerto relevante transcrevo
a seguir:
"(...) Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade
administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se
presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro
seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não
apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da apuração das
bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a
sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu
conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria
prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
8
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por consequência, admitir sua
compensação." (grifos e destaques nossos)

15. Não obstante o entendimento firmado naquele precedente, o mesmo não se
aplica à hipótese dos autos, uma vez que não há qualquer indício de pagamento indevido ou a
maior. Ao contrário, o valor confessado na DCTF original está em conformidade com o montante
apurado na ECF entregue para o respectivo período.
16. Ademais, verifica-se que a autoridade julgadora envidou esforços para
identificar eventual pagamento indevido ou a maior, mediante consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal, sem encontrar qualquer evidência que corroborasse a
existência do crédito alegado.
17. Por sua vez, a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes
que comprovassem a origem, natureza e legitimidade do crédito pleiteado, não se desincumbindo
do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,2, aplicável
supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme prevê o art. 15 do
mesmo diploma.
18. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste
Conselho, que tem reiteradamente assentado que a ausência de comprovação do pagamento
indevido ou a maior inviabiliza o reconhecimento do direito creditório. Ilustram esse
entendimento os seguintes precedentes desta Turma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NÃO DISPONÍVEL. Deve ser
chancelado o Despacho Decisório que não homologa compensação lastreada
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior quando resta demonstrado no
processo que o pagamento está alocado em débito ativo confessado pelo sujeito
passivo.
(Acórdão no 1301-007.557, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária da 1a Seção, Sessão de Julgamento 08/10/2024)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

2 Lei no 13.105/2015 (CPC)
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)”

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909577/2021-01
9
Data do fato gerador: 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. Tendo em vista a falta de comprovação da ocorrência do
pagamento indevido ou a maior, não há de ser reconhecido o direito creditório.
(Acórdão no 1301-007.517, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária da 1a Seção, Sessão de Julgamento 12/09/2024)

19. Acrescente-se, por fim, que o litígio se instaura com a apresentação da
manifestação de inconformidade, sendo esse o momento oportuno para que o contribuinte
apresente provas do crédito que alega ter direito.
20. Diante da ausência de provas aptas a amparar o direito invocado, conclui-se que
a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a existência do crédito tributário utilizado na
compensação, tampouco apresentou fundamentos jurídicos ou fáticos que infirmassem os
motivos do despacho decisório ou da decisão de primeira instância que julgou improcedente sua
manifestação de inconformidade.
21. Por todo o exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.

| CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 86
DF CARF MF
Original